Tribunal: TJDFT
Processo: 0737100-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1109 EM RECURSO REPETITIVO.
1. As Turmas Recursais possuíam o entendimento de que o reconhecimento do débito implicava a renúncia tácita da prescrição conforme artigo 191 do CC. Tal entendimento foi superado por precedente vinculante que deve ser obrigatoriamente respeitado, conforme artigo 927, III, do CPC. Deve ser obrigatoriamente seguido o Tema Repetitivo 1109 do STJ.
2. Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. Tema Repetitivo 1109 do STJ (REsp n. 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 2/10/2023)
3. A Autora não comprovou o ingresso de processo administrativo acerca da verba dentro do prazo prescricional de cinco anos para suspender o prazo prescricional. Não restou comprovada causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, ocorrida cinco anos após a data do valor devido, nos termos dos artigos 1o, 4o e 5o do Decreto no 20.910/1932.
4. A sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, uma vez que os documentos juntados aos autos permitem o julgamento do feito. Anulada a sentença, é caso de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que se encontra apta ao julgamento, pois a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito foi proferida após completa instrução processual.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito anulada. Julgado improcedente o pedido inicial em razão da prescrição quinquenal do débito. Sem custas e honorários pela ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.